Tribunal: STF
Processo: ARE 1579460
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 145) opostos contra decisão monocrática (eDOC 144), na qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, uma vez que a petição do apelo extremo não possui tópico formal e fundamentado da repercussão geral da matéria constitucional. 



    Nas razões dos presentes embargos, a Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de vícios do art. 1.022 do CPC na decisão recorrida, com apoio no argumento de que, no recurso extraordinário, discute-se diretamente temas constitucionais sensíveis e estruturantes do sistema de justiça tributária: violação ao devido processo legal, à ampla defesa, cerceamento do direito de produção de prova técnica e imposição de gravame patrimonial (CDA e protesto), sem plena instrução processual. 



    Afirma que, no caso concreto, “resta amplamente demonstrado que a matéria debatida apresenta elevado grau de transcendência, extrapolando os interesses das partes envolvidas e atingindo a coletividade de contribuintes, a segurança jurídica e a própria autoridade do sistema constitucional de proteção ao devido processo legal, razão pela qual a repercussão geral deve ser reconhecida de forma expressa por esse Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 145, p. 4) 



    É o relatório. Decido.



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que o acórdão ora embargado, quanto à fixação da multa, será mantido em parte.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Com efeito, reputo não assistir razão à parte Embargante. 



    É que, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados. 



    Não obstante a irresignação da Recorrente com o resultado do julgamento, o decisum embargado deixou claramente consignado que a petição do recurso extraordinário não apresentou tópico fundamentado da repercussão geral. 



    Conforme apontado na decisão embargada, a ausência do mencionado requisito implica na impossibilidade do trânsito do presente recurso.



    Ademais, destaca-se que a preliminar de repercussão geral devidamente fundamentada é exigida inclusive nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo STF.  



    Por outro lado, descabe, nesta fase recursal, na tentativa de afastar o apontado óbice,  acrescentar argumentos ao apelo extremo, pois o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário. 



    Posto isso, verifico que a Embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, sem sequer demonstrar qualquer obscuridade, erro material, omissão ou contradição a ser suprida na decisão hostilizada, evidenciando o manifesto intuito protelatório destes embargos de declaração.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente